Tribunal: TJES
Processo: 5004611-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004611-38.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE MENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação civil pública, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticada com transtorno afetivo bipolar grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação compulsória da paciente, notadamente a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a insuficiência do tratamento extra-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde é dever do Estado, que deve prover as condições indispensáveis ao pleno exercício, conforme o art. 196 da CF/1988 e o art. 2º da Lei nº 8.080/1990.

4)
A internação psiquiátrica é medida excepcional, admitida somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e condicionada à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos, segundo o art. 4º e o inciso III do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

5)
Na hipótese, a decisão agravada está fundamentada em ampla documentação médica, incluindo laudo circunstanciado que atesta a gravidade do quadro clínico da paciente, a resistência ao tratamento ambulatorial e o consequente risco à integridade física e à de terceiros, preenchendo os requisitos para a medida.

IV. DISPOSITIVO

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória, por ser medida excepcional que restringe a liberdade individual, somente é admitida quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e estiver amparada em laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

2. Comprovada por meio de documentação médica idônea a gravidade do transtorno mental, a refratariedade ao tratamento ambulatorial e o risco à integridade física da paciente e de terceiros, a determinação judicial de internação compulsória é legítima e visa assegurar o direito fundamental à saúde e à vida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 10.216/2001, art. 4º e inciso III do parágrafo único do art. 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/12/2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos legais para a decretação da internação compulsória da paciente.

Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, ofertando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação compulsória em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTE MUNICIPAL SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 2.
A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140273763, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De todo modo, faz-se mister ressaltar que, conforme art. 4º da Lei 10.216/01, a internação é medida absolutamente excepcional, somente sendo “
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Aliás, é natural que assim seja, por implicar grave cerceamento da liberdade individual.

Coerentemente, o já mencionado art. 6º do referido diploma legal condiciona a internação psiquiátrica à existência de “
l
audo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos”
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ALCOOLISTA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos alcoolistas
. 2. O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por médico clínico geral, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000036, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivo
s
. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do paciente. 3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que o Agravado junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003689, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos
. 2) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão da tutela de urgência. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000114, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na hipótese, o pleito de internação compulsória decorre do agravamento do quadro psiquiátrico da paciente, notadamente em virtude da resistência ao tratamento ambulatorial e das agressões praticadas contra familiares, em decorrência de transtorno afetivo bipolar grave.

Com efeito, a decisão agravada encontra amparo em farta documentação médica, a demonstrar que a paciente se encontra sob acompanhamento psiquiátrico regular, tendo sido diagnosticada com transtorno de humor bipolar – CID F31.2 –, em estágio grave, crônico, recorrente e de difícil controle.

Os relatórios médicos emitidos em setembro e novembro de 2024, assinados por psiquiatra, atestam que o estado mental compromete de forma significativa o funcionamento sócio-ocupacional da paciente, que inclusive fora afastada das atividades laborativas por 120 dias, com previsão de acompanhamento por tempo indeterminado.

Ademais, consta laudo médico circunstanciado indicação expressa de internação com urgência, bem como sintomas de irritabilidade, agressividade verbal e física, humor expansivo e resistência à adesão ao tratamento ambulatorial.

Conquanto não conste a data no documento, é possível aferir a elaboração no dia
13/03/2025
, pois especificado o dia do nascimento (12/11/1982) e a idade da paciente em anos, meses e dias, no momento da consulta (42 anos, 4 meses e 1 dia).

A situação revela não só a presença de todos os requisitos exigidos pela legislação para a imposição da medida excepcional de internação, como também evidencia o grave risco à integridade física da própria paciente e de terceiros, circunstância que justifica plenamente a intervenção estatal para proteção do direito à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.